Tribunal: TJBA
Processo: 8077705-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077705-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRISMA PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS EIRELI

Advogado(s)
:
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, FABIO DE ANDRADE MOURA

AGRAVADO: CIGO CENTRO DE INVESTIGACOES FUNCIONAIS E METABOLICAS EM MEDICINA INTERNA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, ERIKA KELLER DIAS, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL AINDA EM VIGOR. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 59, §1º, INCISO VIII, DA LEI Nº 8.245/91. INADMISSIBILIDADE DE DESPEJO ANTECIPADO. VEDAÇÃO À DENÚNCIA VAZIA EM CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO PELA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO REGULAR DE SEGURO. INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

O deferimento de liminar de despejo com base no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 pressupõe o término do prazo contratual e o ajuizamento da ação dentro do prazo legal, requisitos ausentes na hipótese dos autos, em que a locação vige até outubro de 2025.

2.

A denúncia imotivada da locação somente é cabível nos contratos por prazo indeterminado, sendo vedada sua aplicação em contratos com prazo determinado em curso.

3.

O imóvel objeto da lide é utilizado para prestação de serviço de relevante interesse público, destinado ao acautelamento de veículos apreendidos pelo DETRAN/BA, circunstância que reforça a necessidade de preservação da posse da locatária.

4.

A alegada infração contratual pela ausência de seguro não se confirma, estando comprovada a regular contratação de apólice, sendo incabível o despejo liminar com base em fundamentos inexistentes ou juridicamente irrelevantes.

5.

A decisão que determina a desocupação em sede liminar, fundada em premissas fáticas equivocadas e desprovida de respaldo legal, deve ser reformada, em atenção ao devido processo legal, à função social da posse e à segurança jurídica.

6.

DECISÃO REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
8077705-83.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
PRISMA PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS EIRELI
e
CIGO CENTRO DE INVESTIGACOES FUNCIONAIS E METABOLICAS EM MEDICINA INTERNA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora